Tribunal: TJDFT
Processo: 0708264-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTE O VÍCIO INTRÍNSECO NO ACÓRDÃO. O INCOMPLETO RECOLHIMENTO DO PREPARO PREJUDICA O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (PRECLUSÃO LÓGICA), A PAR DE INVIABILIZAR O CONHECIMENTO DO RECURSO (NÃO PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE). DESERÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos declaratórios opostos pela parte recorrente, sob a alegação de omissão na decisão colegiada, no que concerne ao pedido de assistência judiciária gratuita (não teria sido apreciado).
II. Ausente o citado vício intrínseco no acórdão ora revisto. Efetivamente, conforme consignado no item “V” da ementa originária, em razão do recolhimento do preparo recursal (ainda que incompleto), fica prejudicado eventual pedido de gratuidade de justiça, dado o comportamento contraditório (preclusão lógica). Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão 1618569, DJe 28.9.2022
III. Desse modo, resultou consumada a deserção do recurso interposto pela parte embargante, uma vez não preenchidos os pressupostos de admissibilidade (recolhimento incompleto do preparo recursal).
IV. Rejeitados os embargos declaratórios.